Tribunal: TJDFT
Processo: 0746579-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA NO DOMICILIO DO AUTOR. INVIABILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PERANTE O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NO CASO CONCRETO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEI N.o 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21637785).
2. Insurge-se o autor contra a sentença que reconheceu de ofício a incompatibilidade do procedimento dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 51, inciso II, e artigo 4o, ambos da Lei 9.099/95.
3. No presente caso, constata-se que o autor ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial no foro do seu domicilio, embora o réu tenha domicilio no Rio de Janeiro/RJ.
4. Embora seja possível a intimação por meio qualquer meio idôneo de comunicação, a citação por intermédio do aplicativo “whatsapp”, como requer o recorrente, por ora, não encontra amparo legal.
5. A expedição de carta precatória perante os Juizados Especiais deve ser determinada apenas excepcionalmente, devendo ser analisada a situação concreta.
6. A fim de demonstrar a excepcionalidade da expedição de carta precatória nos Juizados Especiais, transcrevem-se os seguintes posicionamentos jurisprudenciais, atinente a processos na fase de cumprimento da sentença:
“[...]II. Não se desconsidera que a expedição de carta precatória à penhora de bem localizado em outro estado da federação, a rigor, não coadunaria aos princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o). III. Não obstante, este órgão revisional já manifestou entendimento (Acórdão n. 1120326, DJe 05.09.2018) no sentido de que, se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, logo não há lastro para se rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial [...]” (TJDFT - Acórdão 1283379, 07074621620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“[...] 6. A Lei n. 9.099/1995 consagrou os princípios celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. E, de fato, à primeira vista tais princípios não se coadunariam com a expedição de carta precatória, no entanto, se desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu era em outra unidade da Federação, impedir a expedição da carta precatória na fase de execução seria o mesmo que permitir ao exequente ganhar, mas não levar. [...].” (TJDFT - Acórdão 1166696, 07012231420188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“[..] 3. A Lei n. 9.099/95 não veda a delegação do cumprimento dos atos processuais através de precatória ou qualquer outro meio de comunicação (art. 13, §2o e art. 18, inciso III, Lei no. 9.099/95), contudo os Juizados Especiais Cíveis norteiam-se pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual e, em tese, não se coadunam com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outra unidade da Federação. 4. Se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, logo não há lastro para se rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial. Precedentes: (Acórdão n.892702, 20120610108054ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/09/2015, Publicado no DJE: 14/09/2015. Pág.: 596). [...]”. (TJDFT - Acórdão 1089346, 07296377620168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Desse modo, a expedição de carta precatória para a citação do executado, na situação em tela, acarretaria inviabilização da aplicação dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos na Lei n.o 9.999/1995.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais, as quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, haja vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.